Tribunal: TJES
Processo: 5025887-49.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5025887-49.2023.8.08.0048

APELANTE:
MARCOS ANTONIO LAURINDO GUIMARAES

APELADO:
MARIA GUIMARAES DOS SANTOS

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE SERRA – DR. CARLOS ALEXANDRE GUTMANN

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DA UNIÃO ESTÁVEL. EDIFICAÇÃO E BENFEITORIAS NA CONSTÂNCIA DO RELACIONAMENTO. POSSE DECORRENTE DE VÍNCULO FAMILIAR. MANCOMUNHÃO. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse de imóvel urbano. O autor alega ser o proprietário exclusivo do terreno, adquirido antes da união estável, e afirma que a permanência da ex-companheira no local, após notificação extrajudicial para desocupação, caracteriza esbulho possessório decorrente de extinção de comodato verbal. A ré sustenta a existência de composse e direito à partilha de benfeitorias realizadas pelo esforço comum na constância da união.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a recusa da ex-companheira em desocupar o imóvel após notificação extrajudicial configura esbulho possessório, apto a fundamentar a reintegração de posse, diante da pendência de ação de dissolução de união estável com pleito de partilha de benfeitorias e acessões.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de inovação recursal deve ser rejeitada, pois as razões da apelação guardam estrita observância à dialeticidade e devolvem matéria fática e jurídica já submetida ao contraditório no juízo de origem. 4. A ocupação do imóvel pela ex-companheira não decorre de mero comodato ou liberalidade, mas sim do estabelecimento do lar da entidade familiar, possuindo causa jurídica legítima vinculada ao término da união de fato. 5. A existência de controvérsia sobre a edificação ou ampliação do imóvel na constância da união estável atrai a presunção de esforço comum, gerando o fenômeno da mancomunhão patrimonial e caracterizando a composse até que se ultime a partilha formal no juízo de família. 6. Ausente a prova do esbulho (art. 561, II, do CPC), uma vez que a posse é exercida de forma justa e lastreada no vínculo familiar, a notificação extrajudicial é inidônea para transmutar a natureza da ocupação em posse precária. 7. O pleito de arbitramento de aluguéis resta prejudicado, pois a contraprestação pressupõe a caracterização de posse injusta, devendo eventual indenização pelo uso exclusivo de bem comum ser discutida em sede de partilha.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.660, IV, 1.725; CPC, arts. 561, II, 1.013.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL nº 0009557-93.2013.8.19.0052, Rel. Des. Neusa Regina Larsen de Alvarenga Leite, Décima Quarta Câmara Cível, j. 11.08.2023; TJ-SP, Apelação Cível nº 1018360-51.2015.8.26.0224, Rel. Nelson Jorge Júnior, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 12.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5025887-49.2023.8.08.0048

APELANTE:
MARCOS ANTONIO LAURINDO GUIMARAES

APELADO:
MARIA GUIMARAES DOS SANTOS

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE SERRA – DR. CARLOS ALEXANDRE GUTMANN

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise de seu mérito.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
MARCOS ANTONIO LAURINDO GUIMARAES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra que julgou improcedente o pedido autoral de reintegração de posse, mantendo a requerida no imóvel até o desfecho de conflito patrimonial em vara especializada.

Sustenta o recorrente, em síntese, que: (i) o imóvel foi adquirido em período anterior ao relacionamento com a apelada, tratando-se de bem particular; (ii) após o término da união estável em 2014, permitiu a permanência da ex-companheira por mera liberalidade, configurando-se contrato de comodato verbal; (iii) promoveu notificação extrajudicial para desocupação, cujo descumprimento transmutou a posse em injusta e precária, caracterizando esbulho possessório; (iv) a discussão sobre benfeitorias na Vara de Família possui natureza meramente indenizatória e não autoriza a retenção do imóvel integral; e que (v) deve ser arbitrado valor locatício pelo uso exclusivo do bem desde a data do esbulho.

1. DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

A apelada argui preliminar de não conhecimento parcial do recurso por suposta inovação em sede recursal. Alega que o recorrente tenta sofisticar a narrativa, conferindo contornos de "posse autônoma" ao que, na origem, tratava-se de posse atrelada à relação familiar, almejando esvaziar o impacto da ação de partilha.

Segundo se depreende dos autos, o apelante fundamentou sua pretensão reintegratória, desde a exordial e na réplica (ID 18264067), na tese de que o imóvel constitui bem particular e de que a posse da requerida era tolerada (comodato). A r. sentença enfrentou expressamente esses argumentos, afastando-os sob a premissa de que a relação transcende o mero empréstimo e atrai a competência familiar diante do pleito de partilha de benfeitorias.

Nesse contexto, as razões da apelação consubstanciam mera devolutividade da matéria já submetida ao contraditório no juízo
a quo
, em estrita observância à dialeticidade recursal e aos contornos do art. 1.013 do Código de Processo Civil. A irresignação contra o reconhecimento fático operado pelo magistrado não configura inovação.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se a definir se a recusa da apelada em desocupar o imóvel, após regular notificação extrajudicial promovida pelo ex-companheiro titular do domínio originário, amolda-se ao conceito de esbulho possessório, ensejando o acolhimento da tutela reintegratória delineada no art. 561 do Código de Processo Civil.

Para o deslinde da questão, cumpre rememorar que a reintegração de posse exige a demonstração inequívoca da posse anterior do autor, da ocorrência de esbulho praticado pelo réu, bem como da respectiva data e da consequente perda da posse.

Conforme o acervo fático-probatório coligido, as partes mantiveram união estável duradoura, iniciada por volta de 2005 e extinta faticamente em 2014, período no qual residiram no imóvel litigioso e conceberam uma filha. Resta extreme de dúvidas, outrossim, que tramita perante o juízo especializado a competente Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável (Processo n.º 5007792-34.2024.8.08.0048), na qual a apelada postula a partilha de benfeitorias e acessões erigidas no terreno mediante esforço comum durante a convivência conjugal.

A tese nuclear do recorrente escora-se na premissa de que a posse exercida pela ex-companheira consubstanciaria mero contrato de comodato verbal, findo com a notificação premonitória. Essa premissa, contudo, não se sustenta quando examinada a verdadeira gênese da ocupação. A permanência da apelada no imóvel não derivou de um ato isolado de tolerância patrimonial, mas do estabelecimento pretérito do lar da entidade familiar. Ocupação com tal gênese ostenta causa jurídica própria, diretamente vinculada às repercussões do término da união de fato, não se subsumindo à figura do empréstimo de coisa infungível para uso temporário.

Noutro viés, conquanto o terreno tenha sido adquirido em momento antecedente à união, a controvérsia sobre a edificação ou substancial ampliação do imóvel na constância da vida a dois atrai a incidência da presunção de esforço comum para as acessões (art. 1.660, IV, c/c art. 1.725 do Código Civil). A existência de benfeitorias partilháveis confere à ex-companheira o status de copossuidora, operando-se o fenômeno da mancomunhão patrimonial até que se ultime a partilha formal pelo juízo competente.

Nesta toada, a jurisprudência pátria é firme ao rechaçar a configuração de esbulho possessório e a consequente reintegração de posse quando a ocupação do imóvel decorre de união estável e pende litígio de partilha, caracterizando-se a verdadeira composse. Colaciono elucidativos precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA EM VIRTUDE DE O BEM IMÓVEL SER OBJETO DE PARTILHA EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL NO JUÍZO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE QUE NÃO COMPORTA DISCUSSÃO ACERCA DE DIREITO REAL SOBRE A COISA, POIS TEM POR OBJETIVO A PROTEÇÃO DA POSSE. REFORMA DA SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA - art. 1.013, § 3º, I, DO CPC. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE POSSE ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA EXTINTIVA E, NO MÉRITO, JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. (...) 4. Teoria da causa madura. Desnecessidade de dilação probatória. Autor que afirma ter saído do imóvel por força de medida protetiva deferida em favor da ex-companheira. Esbulho não configurado. (TJ-RJ - APL: 00095579320138190052, Relator: Des. NEUSA REGINA LARSEN DE ALVARENGA LEITE, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 11/08/2023)

AÇÃO POSSESSÓRIA – Imóvel urbano – Réu que se recusa a desocupar o imóvel, cuja posse foi adquirida na constância de união estável – Composse – Esbulho não caracterizado: – É improcedente a ação de reintegração de posse ajuizada pelo ex-companheiro, referente à imóvel cuja posse foi adquirida na constância da união estável, caracterizando a composse sobre imóvel indiviso. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10183605120158260224 Guarulhos, Relator: Nelson Jorge Júnior, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2022)

Sendo a posse exercida de forma justa e lastreada no vínculo familiar pendente de liquidação patrimonial, a emissão de notificação extrajudicial afigura-se inidônea para transmutar automaticamente o caráter da ocupação. A precariedade pressupõe abuso de confiança na retenção de bem entregue a título provisório, elemento ausente quando a retenção se destina a garantir eventual meação em litígio no foro adequado.

Dessa forma, ausente a comprovação cabal do vício possessório (esbulho) imputado à requerida – requisito imprescindível esculpido no inciso II do art. 561 do diploma processual civil –, revela-se escorreita a sentença que julgou improcedente a pretensão de retomada nesta fase incipiente da dissolução.

Por derradeiro, o pleito atinente à condenação da recorrida ao pagamento de aluguéis, fundamentado na percepção de frutos por uso exclusivo (perdas e danos), resta flagrantemente prejudicado. A fixação de contraprestação locatícia tem natureza acessória e pressupõe, na esteira possessória, a caracterização da posse injusta, o que não se verificou. Eventual compensação pelo uso do patrimônio comum ou indenização de meação deve ser postulada perante o juízo de família, sopesando-se o contexto global dos bens a partilhar, sob pena de prolação de decisões conflitantes.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, contudo, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, preservando irretocável a r. sentença impugnada.

Em observância ao disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando, porém, suspensa a exigibilidade de tal obrigação, porquanto amparado pelo benefício da assistência judiciária gratuita deferido na origem.

É como voto.

DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.